Tribunal: TJES
Processo: 5020913-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020913-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AIDES BERTOLDO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BAIXA CONTÁBIL. WRITE-OFF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial movida pelo banco credor. O agravante pleiteia o reconhecimento da perda de exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, sob o argumento de ocorrência de baixa contábil da dívida (write-off), e defende a consumação da prescrição intercorrente devido ao decurso de mais de oito anos entre o ajuizamento da ação e a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação contábil de write-off retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente por inércia do exequente na promoção da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de write-off constitui operação meramente contábil, de natureza interna e regulatória, imposta pelas normas do Banco Central do Brasil para adequação de balanços patrimoniais e obtenção de benefícios fiscais.

4. A transferência do débito para a conta de prejuízo não isenta o devedor do pagamento da obrigação, mantendo hígidos os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título de crédito.

5. A relação jurídica de direito material permanece inalterada, de modo que a limpeza do balanço bancário não equivale a remissão de dívida.

6. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente em promover os atos necessários ao andamento processual regular.

7. A demora na citação decorrente da complexidade de expedir, distribuir, processar e devolver cartas precatórias atrai a incidência da Súmula nº 106 do STJ, afastando o reconhecimento de desídia exclusiva do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa contábil (write-off) de dívida bancária configura procedimento interno e não extingue a obrigação material, tampouco retira a força executiva do título extrajudicial.

2. A demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, em consonância com a Súmula nº 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados com estruturação de artigos na decisão.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; TJSP, APL nº 0005799-83.2011.8.26.0084, Rel. Des. Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2015.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020913-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: AIDES BERTOLDO DA SILVA

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AIDES BERTOLDO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em seu recurso (id. nº 17326344), o recorrente alega que a decisão merece reforma imediata, pois o título executivo perdeu sua exigibilidade superveniente.

Sustenta que a instituição financeira realizou a baixa contábil da dívida (
write-off
), transferindo-a para conta de prejuízo para obter benefícios fiscais de dedução de IRPJ e CSLL, o que, segundo o agravante, extingue a Cédula de Crédito Bancário original e retira sua certeza e liquidez, conforme demonstrado pela ausência de débito no relatório SCR do Banco Central.

Além disso, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que entre o ajuizamento da ação em 2017 e sua citação em 2025, transcorreram mais de 8 (oito) anos.

Afirma que tal demora não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, mas sim à desídia exclusiva do banco agravado, que negligenciou o pagamento de custas de cartas precatórias e insistiu em endereços inválidos, tornando inaplicável a Súmula nº 106 do STJ.

De início, visando restabelecer a regular marcha processual, torno sem efeito o despacho id. nº 19544910.

Muito bem. Inicialmente, entendo que a argumentação desenvolvida pelo agravante de que a transferência do débito para a conta de prejuízo e a sua consequente exclusão do Relatório de Risco do Banco Central (SCR) implicariam a extinção da obrigação ou a perda da liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, o procedimento de
write-off
constitui uma operação meramente contábil, de natureza interna e regulatória, imposta pelas normas do Banco Central do Brasil às instituições financeiras para adequação de seus balanços patrimoniais à realidade dos créditos de difícil recuperação e para fins de saneamento financeiro e benefícios fiscais, tais como a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Assim, embora o
write-off
remova a dívida dos livros contábeis da instituição financeira na rubrica de ativos realizáveis, transferindo-a para conta de compensação ou prejuízo, isso não significa que o devedor esteja isento da dívida ou que esse procedimento contábil retire do título de crédito os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Na verdade, a relação jurídica de direito material subjacente ao título executivo permanece hígida, não havendo que se confundir a realidade contábil do credor, que reconhece a dificuldade de recebimento para fins prudenciais e fiscais, com a realidade jurídica da obrigação, que mantém o devedor vinculado ao cumprimento da prestação até a efetiva quitação ou extinção.

Dito de outro modo, a limpeza do balanço do banco não equivale a remissão de dívida, tampouco revoga a força executiva do título extrajudicial que aparelha a execução.

A respeito, vem entendendo a jurisprudência pátria:

[...] SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - RECURSO - CONCESSÃO DE MÚTUO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA EM EXTRATO -
DECRETO DE INEXIGIBILIDADE INADMISSÍVEL - LEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO AINDA QUE REALIZADO EVENTUAL WRITE-OFF
[...] (TJSP - APL: 0005799-83.2011.8.26.0084, Rel. Des. CARLOS ABRÃO, 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento: 09/12/2015 - grifei).

Quanto à prescrição intercorrente, entendo que os fundamentos adotados pelo MM. Juiz
a quo
se mostram consentâneos com a dinâmica processual evidenciada nos autos.

Isso porque a prescrição intercorrente é fenômeno relacionado tanto com o cumprimento de sentença quanto com a execução de título extrajudicial e que ela está umbilicalmente ligada à inércia injustificada do exequente em promover os atos necessários ao andamento do feito, o que não se vislumbra presente no caso.

A cronologia dos atos processuais, conforme detalhada pelo magistrado de primeiro grau na decisão de id. nº 17326347, indica que o banco agravado promoveu diversas diligências na tentativa de localizar os devedores e efetivar a citação, não havendo abandono da causa capaz de atrair a sanção prescricional.

Embora haja a alegação por parte do recorrente de que o banco agravado teria sido moroso ao não promover a quitação tempestiva das custas da carta precatória, citando certidões de 2019 e 2020 (id. nº 17326344), saliento que a morosidade no trâmite de cartas precatórias e na localização de partes em endereços distintos é, frequentemente, atribuível à própria morosidade inerente aos mecanismos da Justiça.

A complexidade de expedir, distribuir, processar e devolver cartas precatórias, somada às dificuldades de encontrar o devedor atrai a ideia contida na Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Assim, a verificação da culpa exclusiva do exequente, ora agravado, demandaria uma análise pormenorizada de cada interregno processual, o que o juízo de origem realizou ao afastar a desídia, conclusão esta que deve prevalecer, até que novo exame venha a ser feito a respeito do tema no curso do processo expropriatório.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.